Tribunal: TJES
Processo: 5005877-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005877-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: CLOVIS FORTUNATO RIBEIRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCLUSÃO LEGAL DO PROCEDIMENTO.
ART. 104-A, §1º, DA LEI 14.181/2021.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas, na qual foi deferida tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os vencimentos do autor a 30% de sua renda líquida e determinar que as rés se abstivessem de realizar cobranças ou de negativar o nome do autor, sob pena de multa. O agravante sustenta a inaplicabilidade da tutela ao contrato firmado entre as partes por se tratar de financiamento garantido por alienação fiduciária de bem móvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada extrapolou os limites do pedido inicial, configurando decisão ultra petita; e (ii) determinar se contrato de financiamento com garantia real (alienação fiduciária de veículo) está excluído do processo judicial de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada não é ultra petita, pois se limita a conceder a tutela provisória nos exatos termos do pedido inicial, que incluiu expressamente a suspensão da exigibilidade dos valores e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplência.

4.
A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, estabelece expressamente que estão excluídas do processo de repactuação de dívidas aquelas oriundas de contratos com garantia real, conforme disposto no art. 104-A, § 1º, do CDC.

5.
O contrato firmado entre o agravante e o agravado é garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, caracterizando-se como crédito com garantia real
(art. 1.368-B, do Código Civil)
, o que atrai a aplicação da regra de exclusão da repactuação.

6.
A exceção prevista na legislação visa resguardar as hipóteses em que haja garantia previamente constituída, uma vez que confere ao credor garantido uma posição privilegiada em relação aos demais.

7.
Nesse contexto, impõe-se o provimento do recurso, a fim de que a tutela antecipada concedida ao autor/agravado na origem não produza efeitos sobre o contrato firmado com o agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: Contrato de crédito com garantia real, como aquele garantido por alienação fiduciária, está legalmente excluído do processo de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, § 3º, e 104-A, § 1º; CC, art. 1.368-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5011132-04.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28.02.2023; TJES, AI 5006903-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 06.05.2024; TJDFT, AI 0707897-03.2022.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 23.11.2022; TJDFT, AI 0727136-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 17.09.2024; TJRJ, AI 0046620-31.2024.8.19.0000, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 28.11.2024; TJMG, Ap. Cív. 5024713-79.2022.8.13.0313, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra a r. decisão de evento ID. n.º 38948885 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, em sede de “ação de repactuação de dívidas” proposta por
CLOVIS FORTUNATO RIBEIRO
, deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial para determinar que as requeridas se abstenham de: a) debitar do contracheque e/ou conta bancária da parte autora valores que, durante o mês, somados, excedam a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos (subsídio subtraído o desconto legal do IRPF), sob pena de incidência de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias; b) praticar qualquer ato de cobrança, bem como proceder com a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, relativamente aos contratos informados nestes autos.

Nas razões recursais (ID. 8262866), o agravante alega, em síntese, que:
(I)
a decisão recorrida é ultra petita, pois o agravado requereu apenas a “imediata limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados ao patamar legal de 30% dos vencimentos líquidos”, sendo que o d. juízo concedeu, também, a suspensão de qualquer ato de cobrança e a vedação da inclusão do requerente em cadastros de proteção ao crédito;
(II)
foi celebrado com o agravado um contrato de crédito com garantia real, consistente na alienação fiduciária de bem móvel, modalidade de contratação expressamente excluída do processo de repactuação de dívidas, consoante art. 104-A, § 1º, do CDC;
(III)
o contrato de crédito foi celebrado para a aquisição de um bem de alto valor, o que também inviabilizaria o procedimento de repactuação em relação à agravante.

Com base nessas alegações e, sustentando ainda o perigo de dano decorrente da impossibilidade de manejar medidas para a cobrança da dívida – entre elas a constituição em mora para ajuizamento da ação de busca e apreensão – em caso de inadimplência do agravado, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para afastar os efeitos da decisão agravada em relação ao contrato firmado com
o agravado.

Decisão de ID 8506350
deferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar provisoriamente a eficácia da decisão recorrida em relação ao Banco agravante, até que ocorra o julgamento do mérito recursal.

Contrarrazões no ID 9471231, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, d
enota-se dos autos que, na origem, o agravado ajuizou “ação de repactuação de dívida” em face do agravante e de outras
três
instituições bancárias, alegando que é aposentado, com renda líquida de R$ 18.082,40 (dezoito mil e oitenta e nove reais e quarenta centavos), e que, após os descontos dos débitos consignados e demais empréstimos/contratos (dívidas não consignadas) a sua renda fica reduzida a R$ 4.996,66 (quatro mil
e
novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos).

Ressalta que além dos empréstimos consignados realizados perante o Banco Banestes e o Banco do Brasil, arca com valores referentes a 08 (oito) contratos/parcelamentos junto às instituições financeiras.

Destaca que o valor remanescente de sua remuneração, após deduzidos os débitos, é insuficiente para a “
manutenção das necessidades mais básicas que possibilitam uma vida digna ao ser humano, como gastos com alimentos, manutenção do lar, vestuário, e etc., entrando num superendividamento insuperável
”.

Por sim, salienta que além dos empréstimos em folha de pagamento, também possui débitos oriundos de contratos de cartões de crédito, sendo essencial a repactuação para que possa se reorganizar financeiramente e colocar em dia as suas obrigações.

Amparado nessas alegações, pleiteou, em sede de tutela de urgência antecipada, a limitação de descontos que superem o patamar legal de 30% de seus vencimentos líquidos. Além disso, requereu a suspensão da exigibilidade dos valores devidos até a realização da audiência de conciliação e que os demandados sejam obrigados a se abster de incluir o seu nome em cadastros de restrição ao crédito.

O d. magistrado de primeiro grau, ao deferir parcialmente o pleito liminar, consignou que é possível constatar, “
notadamente a partir dos documentos apresentados, que os descontos efetivados pelas requeridas correspondem a aproximadamente 42% (quarenta e dois por cento) da sua renda líquida, o que, indiscutivelmente, configura um superendividamento
”. Asseverou, outrossim, que “
salta aos olhos a manifesta desproporção do somatório das parcelas dos contratos celebrados pela autora e o montante por ela auferido a título de remuneração mensal
” e que “
a inexistência de limites para o desconto culmina na absorção de parte substancial da verba salarial do autor, o que é inconcebível, pela onerosidade excessiva insuportável, na medida em que lhe retira significativamente as condições de sobrevivência
”.

Pois bem
. Preliminarmente, cumpre esclarecer que, diversamente do alegado pelo Agravante, o autor, ora Agravado, ao formular pedido de tutela provisória de urgência nos autos de origem, requereu não apenas a limitação dos descontos mensais em sua remuneração líquida ao patamar de 30%, mas também a suspensão temporária da exigibilidade dos valores excedentes, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Dessa forma, verifica-se que a decisão proferida pelo juízo
a quo
limitou-se a apreciar os pedidos formulados na exordial, nos exatos termos em que foram apresentados, inexistindo qualquer extrapolação dos limites da demanda. Assim, não há que se falar em decisão ultra petita, uma vez que o provimento jurisdicional respeitou integralmente os contornos da postulação inicial, em estrita observância ao art. 492 do CPC.

Superado esse ponto inicial,
destaca-se que, sobre o tema, a Lei nº 14.181/2021 – conhecida como Lei do Superendividamento – alterou a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Muito embora o referido diploma legal tenha inovado quanto à possibilidade de as pessoas naturais consideradas superendividadas, requererem a repactuação de dívidas em juízo, por procedimento próprio (art. 104-B), a lei elenca expressamente os tipos de dívida que não podem ser renegociadas por meio do aludido processo.

Nesse sentido, dispõem o art. 54-A, §3º e o art. 104-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, acrescentados pela Lei nº 14.181/2021:

Art. 54-A (...)

§ 3º. O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

Art. 104-A (...)

§ 1º. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento,
bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real
, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

No caso dos autos, o Banco requerido, ora agravante, demonstra que o contrato de financiamento firmado entre as partes está garantido por alienação fiduciária, cuja natureza jurídica é de garantia de direito real (art. 1.368-B, do Código Civil).

Isso porque se trata
de
contrato de empréstimo pessoal, garantido por veículo automotor, no valor de R$ 56.233,08 (cinquenta e seis mil
e
duzentos e trinta e três reais e oito centavos), destinado à aquisição de bem avaliado em R$ 122.500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais), conforme se depreende do documento acostado ao ID 8262871.

A exceção prevista na legislação visa resguardar as hipóteses em que haja garantia previamente constituída,
uma vez que confere
ao credor garantido uma posição
privilegiada
em relação aos demais. Nesse sentido, leciona a doutrina:

Dívidas excluídas do processo de repactuação de dívidas:
O § 1º do art. 104-A exclui do processo de repactuação de dívidas os contratos celebrados dolosamente pelo consumidor, sem o propósito de realizar o pagamento, as dívidas decorrentes de contrato de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural.
Trata-se de opção do legislador para preservar, especialmente, contratos de longo prazo (caso do financiamento imobiliário),
ou aqueles em que haja garantia já estabelecida, situação privilegiada em relação aos demais credores.
No caso do crédito rural, sua exclusão se dá em vista da própria dúvida em relação à natureza da dívida como própria de uma relação de consumo, ou como insumo da atividade profissional do devedor, o que inclusive suscita a possibilidade de incidência da legislação sobre falência e recuperação judicial (Lei 11.101/2005), própria da atividade empresarial
(MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/comentarios-ao-codigo-de-defesa-do-consumidor/1440743357. Acesso em: 24 de Julho de 2025).

Nesse sentido, resta evidente que a hipótese em análise — por se tratar de contrato de financiamento firmado entre as partes, garantido por alienação fiduciária — se enquadra na exceção prevista no art. 104-A, § 1º, da legislação aplicável. Isso porque a alienação fiduciária, por sua natureza jurídica, constitui garantia real, o que inviabiliza o deferimento do procedimento especial de repactuação em relação ao Banco ora agravante.

Em casos análogos, já se posicionou este egrégio Tribunal em idêntico sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – AÇÃO AUTÔNOMA DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA JUNTO AO BANCO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2)
Não é toda e qualquer dívida pode ser negociada a partir desse mecanismo, assim como é aplicável a norma só às pessoas naturais superendividadas, de boa-fé, que contraíram dívidas além de seu orçamento e não mais conseguem garantir o pagamento, inclusive as vincendas, sem comprometer o chamado “mínimo existencial”. 3) A dívida da qual é credor não pode ser objeto do “processo de repactuação de dívidas” instaurado pelo agravado, seja

por versar a cédula de crédito bancário sobre financiamento de veículo de alto custo (R$ 146.816,00), que pode ser considerado de luxo, seja por haver previsão no contrato de que o bem financiado constitui garantia de alienação fiduciária cedularmente constituída, o que afastaria a aplicação da Lei do Superendividamento, nos termos do § 3º do art. 54-A e do § 1º do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011132-04.2022.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA REAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EXCLUSÃO LEGAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 3.
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo de instrumento n.º 5006903-64.2023.8.08.0000 – Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior – j. 06/05/2024).

No mesmo sentido é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO . CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÀO FIDUCIÁRIA.
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EXCEÇÃO DESCRITA PELA LEI
. DECISÃO REVOGADA.
1. As dívidas provenientes de contratos de créditos garantidos com alienação fiduciária estão excluídas do processo de repactuação de dívida, nos termos do art. 104-A, § 1º, do CDC, incluído pela Lei nº 14 .181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
2.
Ausente a probabilidade do direito, deve ser revogada, em relação ao agravante, a decisão que concedera a tutela de urgência em benefício da autora/agravada.
3 . Agravo conhecido e provido. (TJ-DF 07078970320228070000 1644738, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/12/2022)

Ementa: CIVIL.
CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÉBITO LEGALMENTE EXCLUÍDO DA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
INVIABILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS DUAS AÇÕES. 1 . A Lei nº 14.181/2021, denominada Lei do Superendividamento, alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de resguardar o mínimo existencial dos consumidores que se encontram com excesso de dívidas. 2. Apesar de permitir que seja promovida a conciliação em bloco entre o consumidor superendividado e os seus credores, a lei exclui da repactuação as dívidas elencadas no artigo 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: aquelas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural .
3. Não se observa a ocorrência de prejudicialidade externa entre as duas ações - busca e apreensão e repactuação de débitos, uma vez que ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento do consumidor não abrange débitos decorrentes de alienação fiduciária, porquanto essa espécie de dívida se encontra prevista dentre aquelas excluídas do procedimento, por meio do art. 104-A, § 1º, do CDC. Precedentes
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07271362220248070000 1923190, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/09/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS E COBRANÇAS . NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PRÉVIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 104-A A 104-C DO CDC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
[...]

6. Quanto ao financiamento do veículo, trata-se de contrato com garantia real, expressamente excluído do processo de repactuação pelo art . 104-A, § 1º, do CDC. 7
. Diante da ausência de probabilidade do direito e da inadequação do pedido à fase processual e aos requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00466203120248190000, Relator.: Des(a) . TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 28/11/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 03/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - LEI Nº 14.181/2021 - INCLUSÃO DE TODOS OS CREDORES NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - NECESSIDADE.
O art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ser necessária a inclusão de todos os credores na ação de repactuação de dívidas.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50247137920228130313, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/04/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2024)

Desse modo, diante da expressa exclusão dos contratos com garantia real pelo § 1º do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o provimento do recurso, a fim de que a tutela antecipada concedida ao autor/agravado na origem não produza efeitos sobre o contrato nº 2584063 (ID 36266631 dos autos de origem), firmado com o agravante.

Portanto, com fundamento nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para confirmar a decisão liminar proferida no ID 8506350, suspendendo os efeitos da decisão agravada na parte em que alcança o contrato nº 2584063 (ID 36266631 dos autos de origem), firmado entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para confirmar a decisão liminar proferida no ID 8506350, suspendendo os efeitos da decisão agravada na parte em que alcança o contrato nº 2584063 (ID 36266631 dos autos de origem), firmado entre as partes.